Tribunal: STF
Processo: AI 677074
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
   PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - INVIABILIDADE DO
   APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A ausência de
   efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do
   Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a
   falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a
   utilização do recurso extraordinário.
- As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da plenitude de defesa e da motivação dos atos decisórios,
   por dependerem de exame prévio e necessário da legislação comum,
   podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que não
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
   extraordinária. Precedentes.